Tribunal: STF
Processo: RE 1443504
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 2):



    “Associação beneficente de caráter religioso, educacional e cultural, sem fins lucrativos, com atividade preponderante na área da educação e filantrópica Pretensão de afastar a incidência do ICMS sobre suas atividades meio (assessorias administrativas, livrarias, papelarias, lanchonetes, cantinas escolares, escolas de esportes, espaços verdes, vendas pela internet, dentre outros), com o reconhecimento da imunidade tributária, nos termos do artigo 150, inciso IV, alínea 'c', da Constituição Federal Caso concreto que não diz respeito à pretensão de afastar a tributação sobre seu patrimônio, renda e serviços diretamente relacionados às suas finalidades essenciais, mas sim pretende o indevido alargamento da hipótese de imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso IV, alínea 'c', da Constituição Federal para evitar a tributação sobre toda e qualquer circulação de mercadorias Impossibilidade Precedentes Sentença de procedência mantida Recurso não provido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 150, VI, c, do Texto Constitucional, para, ao final, requerer quanto ao mérito (eDOC 10, p. 33):



    “b) Seja reformado o v. Acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a fim de que seja alargado o entendimento em relação ao alcance da imunidade tributária, prescrita junto ao artigo 150, VI, “c”, da Constituição Federal, a fim de que seja abarcada, referida imunidade ao imposto estadual ICMS, relativo as atividades meio das filantrópicas, declarando por inexistente a relação jurídico-tributária.“



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    É que o acórdão recorrido está em desacordo com a jurisprudência da Corte, no sentido de que a imunidade prevista no art. 150, VI, c, da Constituição abrange o patrimônio, a renda ou os serviços relacionados direta e indiretamente com as finalidades essenciais das entidades favorecidas.



    É o que se extrai dos julgamentos dos Temas 328 e 366 da repercussão geral, cujos paradigmas, transcrevo a ementa a seguir:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ART. 150, VI, “c”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ENTIDADES SINDICAIS, PARTIDOS POLÍTICOS, INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF.



    1. Segundo a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição da República alcança o Imposto sobre Operações Financeiras – IOF.



    2. Os objetivos e valores perseguidos pela imunidade em foco sustentam o afastamento da incidência do IOF, pois a tributação das operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários das entidades ali referidas, terminaria por atingir seu patrimônio ou sua renda.



    3. A exigência de vinculação do patrimônio, da renda e dos serviços com as finalidades essenciais da entidade imune, prevista no § 4º do artigo 150 da Constituição da República, não se confunde com afetação direta e exclusiva a tais finalidades. Entendimento subjacente à Súmula Vinculante 52.



    4. Presume-se a vinculação, tendo em vista que impedidas, as entidades arroladas no art. 150, VI, “c”, da Carta Política, de distribuir qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas, sob pena de suspensão ou cancelamento do direito à imunidade (artigo 14, I, e § 1º, do Código Tributário Nacional). Para o reconhecimento da imunidade, basta que não seja provado desvio de finalidade, ônus que incumbe ao sujeito ativo da obrigação tributária.



    5. Recurso extraordinário da União desprovido, com a fixação da seguinte tese: A imunidade assegurada pelo art. 150, VI, ‘c’, da Constituição da República aos partidos políticos, inclusive suas fundações, às entidades sindicais dos trabalhadores e às instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, que atendam aos requisitos da lei, alcança o IOF, inclusive o incidente sobre aplicações financeiras.” (RE 611.510, de relatoria da Min. Rosa Weber, Pleno, DJe 7.5.2021)



    “Direito tributário. Recurso extraordinário com repercussão geral. Impostos sobre a importação. Imunidade tributária. Entidades religiosas que prestam assistência social.



    1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida a fim de definir (i) se a filantropia exercida à luz de preceitos religiosos desnatura a natureza assistencial da entidade, para fins de fruição da imunidade prevista no art. 150, VI, c, da Constituição; e (ii) se a imunidade abrange o II e o IPI incidentes sobre as importações de bens destinados às finalidades essenciais das entidades de assistência social.



    2. A assistência social na Constituição de 1988. O art. 203 estabelece que a assistência social será prestada “a quem dela necessitar”. Trata-se, portanto, de atividade estatal de cunho universal. Nesse âmbito, entidades privadas se aliam ao Poder Público para atingir a maior quantidade possível de beneficiários. Porém, a universalidade esperada das instituições privadas de assistência social não é a mesma que se exige do Estado. Basta que dirijam as suas ações indistintamente à coletividade por elas alcançada, em especial às pessoas em situação de vulnerabilidade ou risco social, sem viés discriminatório.



    3. Entidades religiosas e assistência social. Diversas organizações religiosas oferecem assistência a um público verdadeiramente carente, que, muitas vezes, instala-se em localidades remotas, esquecidas pelo Poder Público e não alcançadas por outras entidades privadas. Assim sendo, desde que não haja discriminação entre os assistidos ou coação para que passem a aderir aos preceitos religiosos em troca de terem suas necessidades atendidas, essas instituições se enquadram no art. 203 da Constituição.



    4. O alcance da imunidade das entidades assistenciais sem fins lucrativos. A imunidade das entidades listadas no art. 150, VI, c, da CF/1988, abrange não só os impostos diretamente incidentes sobre patrimônio, renda e serviços, mas também aqueles incidentes sobre a importação de bens a serem utilizados para a consecução dos seus objetivos estatutários. Além disso, protege a renda e o patrimônio não necessariamente afetos às ações assistenciais, desde que os valores oriundos da sua exploração sejam revertidos para as suas atividades essenciais. Precedentes desta Corte.



    5. Recurso extraordinário conhecido e provido, a fim de reformar o acórdão recorrido e reconhecer a imunidade tributária da recorrente quanto ao II e ao IPI sobre as operações de importação tratadas nos presentes autos.



    6. Proponho a fixação da seguinte tese de repercussão geral: “As entidades religiosas podem se caracterizar como instituições de assistência social a fim de se beneficiarem da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da Constituição, que abrangerá não só os impostos sobre o seu patrimônio, renda e serviços, mas também os impostos sobre a importação de bens a serem utilizados na consecução de seus objetivos estatutários.”.” (RE 630.790, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 29.3.2022)



    Necessário consignar, ainda, que as entidades imunes (art. 150, VI, a, b e c , da CF) gozam da presunção de que seu patrimônio, renda e serviços são destinados a suas finalidades essenciais, de sorte que, eventual afastamento da imunidade por ausência desse requisito, só pode ocorrer mediante a constituição de prova em contrário produzida pela administração tributária, conforme se pode observar dos seguintes julgados: RE 1.268.329-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.9.2020, RE 773.992, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 19.2.2015, ARE 876.253-ED, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.12.2015.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário, para reconhecer a abrangência da imunidade prevista no art. 150, IV, c, da CF, sobre patrimônio, renda e serviços que, embora não se revelem envolvidos diretamente nas ações assistenciais da recorrente, os resultados de sua exploração sejam destinados às atividades essenciais do ente imune.



    Custas judiciais e honorários sucumbenciais ex lege.



    Publique-se. 



    Brasília, 02 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente